Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO MAJORADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. ADEQUAÇÃO. ITER CRIMINIS.
I – Quando a materialidade e autoria do delito de incêndio em casa habitada encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não há que se falar em absolvição.
II – Nos crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso concreto.
III – No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.
IV – Se o réu jogou líquido inflamável no portão da residência, chegando a atingir duas vítimas, não logrando atear fogo por não ter em mãos objeto que produzisse fogo, pedindo para pessoa que passava pelo local, que não o forneceu, adequada a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço) em razão da tentativa.
V – Recurso conhecido e desprovido.